Tribunal: TJMT
Processo: 1014888-42.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
RAI 1014888-42.2021.8.11.0000
Vistos,
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, contra decisão prolatada na Ação de n° 1030409-35.2020.8.11.0041, que tramita perante o r. Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que determinou a realização de perícia e fixou os honorários em R$ 1.000,00 (hum mil reais) sendo 50% a cargo da parte agravante, a serem pagos no prazo de 20 dias, devendo ainda a mesma arcar com o restante dos 50% caso a mesma seja vencida na demanda.
A parte Agravante esclarece que o processo de origem se trata de ação de cobrança do seguro DPVAT, na qual foi proferida decisão, ora agravada, determinando a realização de perícia médica, cujos honorários periciais foram arbitrados em R$1.000,00 (um mil reais), ficando a cargo da parte agravante 50% (cinquenta por cento) do referido valor e o restante a ser pago ao final pelo vencido.
Defende que o valor é excessivo, e que o ônus da perícia não pode ser imputado à parte Agravante, porquanto cumpre ao autor desincumbir-se do ônus da prova que lhe pesa no momento que alega.
Argumenta que, “caso se entenda que o ônus dos honorários periciais não deva ser suportado integralmente pela parte agravada, que seja então pelo Estado, ou rateado entre as partes, conforme disposição legal.” (Id. 98573993, pág. 6)
Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo.
Requer em caráter liminar a concessão do efeito suspensivo, determinando o sobrestamento da decisão recorrida até o julgamento final deste recurso. No mérito, requer o provimento do Agravo, para determinar que a perícia seja custeada somente pela parte agravada, de forma sucessiva pugna pela redução do valor dos honorários periciais.
É a síntese.
Decido.
Nos termos do inciso I do artigo 1.019 do CPC o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, bem com a possibilidade de provimento do recurso nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Pois bem,
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo Agravante, não identifico como relevantes os fundamentos e o perigo da lesão irreparável, a ensejar a concessão do pretendido efeito.
O magistrado de origem determinou a realização da perícia nos seguintes termos:
“[...] Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial considerando a relevância econômica e a complexidade fática da demanda.
Havendo concordância quanto aos honorários periciais, intime-se a requerida para efetuar o pagamento na proporção de 50% (art. 95, § 1o, CPC) dos honorários periciais, no prazo de 20 (vinte) dias.
Considerando que a parte autora é beneficiária de justiça gratuita, os honorários periciais, na proporção de 50%, serão recebidos ao final e pagos pelo vencido e, no caso do vencedor ser a requerida, serão pagos pelo Estado (art. 95, § 3°, I, CPC). [...]” (Id. 98573998, pág. 1, destaquei)
Ao analisar a contestação da empresa agravante verifico que expressamente requereu a perícia confira-se:
“[...] seja deferida a produção de todos os meios de provas admitidos em direito, especialmente: prova oral, consistente no depoimento pessoal da parte autora, sob pena de confissão; prova documental, pela juntada de novos documentos; e perícia médica judicial a realizar-se na parte autora [...]” (Id. 98573997, pág. 15)
Destarte, nos termos do art. 95 do CPC, é incontroverso que a parte agravante deverá arcar com 50% da perícia, eis que expressamente requereu a produção de prova pericial, motivo pelo qual inexiste a probabilidade de direito da agravante.
“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”
Os demais pontos, quais sejam: o valor da perícia e a possibilidade de a agravante ter que arcar com a integralidade da perícia acaso a ação for julgada procedente serão analisados no mérito deste recurso.
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que a Agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil, de modo que INDEFIRO A LIMINAR pleiteada, sem prejuízo de decisão em sentido contrário quando do julgamento do mérito deste recurso.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa de Farias
Relator